Tribunal: TJES
Processo: 5023423-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023423-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO CARDOSO MARTINS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE MÃO DE OBRA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. TEMA 191 DO STF E TEMA 916 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato temporário cumulada com cobrança de FGTS, na qual o autor alega que manteve vínculo de designação temporária com o Município de Cariacica por período prolongado, mediante sucessivas renovações que desvirtuaram a natureza da contratação.

O juízo de origem reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

O recorrente insurge-se contra a sentença, buscando a reforma do julgado no que tange à abrangência dos períodos declarados nulos e ao montante condenatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se as sucessivas renovações do contrato temporário configuraram nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Verificar o direito do servidor ao recebimento do FGTS em decorrência da nulidade contratual, observada a prescrição.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não comporta reforma. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e do RE 705.137 (Tema 916), a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância do requisito do concurso público ou fora das estritas hipóteses de excepcional interesse público acarreta a nulidade do vínculo. In casu, houve a contratação sob a alegação de necessidade excepcional, que, inobstante não comprovada, operou-se de forma sucessiva e extenso período de tempo.

No caso dos autos, a prova documental (18729804 ID) demonstra que as sucessivas prorrogações do vínculo temporário descaracterizaram a transitoriedade exigida pela Constituição Federal, transmutando a contratação em mecanismo de preenchimento de necessidade permanente da máquina pública, ao longo dos anos de 2021 a 2024.

Porquanto, revela-se imperiosa a declaração de nulidade do contrato por ausência de concurso público, e em virtude de sucessivas contratações, o que autoriza que o servidor faça jus ao aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

A sentença de origem guardou estrita consonância com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores e deste Colégio Recursal, não comportando qualquer alteração em seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)